Tribunal: TJPA
Processo: 0813710-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813710-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON TRINDADE MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 147-B C/C 129, §13º, DO CP C/C ART. 150, CAPUT, C/C ART. 7º DA LEI 11.340/06. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, restando
presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, III, do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e da
integridade física e psicológica da vítima
.
Paciente que descumpriu as
medidas protetivas deferidas no processo 0002363-41.2016.8.14.0031, tendo sido condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado contra a mesma vítima, sua ex-esposa.

2.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3.

Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste EG. TJPA.

4.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
MAILSON TRINDADE MARTINS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU/PA.

Alegam as impetrantes
, em síntese, que o Paciente teve sua prião preventiva decretada no dia 01/07/2024, em virtude da suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, com descumprimento de medidas protetivas.

Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo, mormente pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e por ser detentor de requisitos favoráveis.

Requerem a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

Em ID 21565639, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 21663115, constam as informações prestadas pela autoridade coatora, oportunidade em que destacou que não há notícia nos autos acerca do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Nesta superior instância (ID 21720216), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa ao decreto preventivo, entendo não proceder, visto que a decisão se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, extraída dos autos de nº 0801133-47.2024.8.14.0031 – PJE 1º GRAU, datada de 01/07/2024:

“
UDENICE LIMA BARROS compareceu à Delegacia de Polícia requerendo medidas protetivas, narrando o seguinte:

“Que, por volta de 15h00min, do dia 30.06.2024, a depoente estava deitada, em casa, na Rodovia PA-150, Ramal Zé Lima, s/nº, 500 metros distante da rodovia, bairro Sarapó, cidade de Moju, quando teve a residência violada pelo ex-marido MAILSON TRINDADE MARTINS que entrou no imóvel sem ser convidado / autorizado. Ao ver que o ex-marido entrou em casa, a depoente correu para o quarto e se trancou. O ex-marido quebrou a porta do quarto e a agarrou com socos no pescoço e nas costas. A depoente passou a gritar, temendo chamar a atenção da vizinhança. O ex-marido pegou o telefone (marca SAMSUNG GALAXY S21 FE, nº (91) 985742192) da depoente que estava em cima da cama e deixou a casa dizendo que colocaria a depoente em um grupo de facção criminosa. A depoente correu atrás do ex-marido, que avançou com a motocicleta que ele conduzia em cima da depoente, lesionando-a na perna. O ex-marido também empurrou a mãe da depoente (de 64 anos de idade) que tentou intervir. Essa não é a primeira vez que o ex-marido agride a depoente. No ano de 2016, a depoente fez ocorrência policial contra o ex-marido, mas, posteriormente ele conseguiu convencê-la a retirar a queixa. A depoente viveu em união estável com o ex-marido por doze (12) anos e tem dois filhos com ele, um dos quais é portador de necessidades especiais. No dia 19.05.2024, durante a madrugada, a depoente teve o automóvel danificado: foi quebrado o para-brisas, riscado a pintura e quebrados os retrovisores. A depoente acredita que o autor desses danos foi o ex-marido. A relatora e o ex-marido se separaram no dia 15.02.2024, mas, o ex-marido não aceita a separação por conta disso e a ameaça de morte, ela a agride fisicamente. A depoente não fez boletim de ocorrência. A depoente quer medidas protetivas dentre as quais que o ex-marido seja proibido de se aproximar da sua pessoa; que ele seja proibido de se aproximar de seus familiares; que seja restringida a visita dele aos filhos; que ele pague pensão aos filhos; que a guarda dos filhos seja dada para a depoente, pois ele não tem condições de cuidar das crianças. O ex-marido é residente na Travessa Colonial, nº 300, bairro Alto, nesta cidade de Moju, telefone (91) 992331870. O ex-marido continua com o telefone da depoente e disse que fará o desbloqueio do aparelho para ver as conversas da depoente com outras pessoas. A depoente ressalta que as agressões de hoje foram presenciadas pelo filho do casal MATHEUS BARROS MARTINS, de 10 anos de idade, que é altista.”

Assim exposto, DECIDO.

Extrai-se dos sistemas processuais que o investigado descumpriu medidas protetivas deferidas no processo 0002363-41.2016.8.14.0031, tendo sido condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado contra a vítima UDENICE LIMA BARROS, o que, contudo, parece não ter sido suficiente para conter a sanha agressiva do ofensor.

Tal contexto reforça a existência de perigo caso as providências legais em prol da vida e da integridade física e psicológica da vítima não sejam de pronto adotadas.

Desse modo, e frente a essa grave situação fática, exsurge a privação da liberdade como ultima ratio, no intuito de assegurar de forma efetiva a vida e a integridade física e psicológica da vítima, tal como previsto no art. 313, III, do CPP:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

Da jurisprudência extraio a seguinte chancela: (...).

Assim, dada a renitência do autuado e o perigo concreto e crescente que sua liberdade acarreta para a integridade física e a vida da vítima e de terceiros, outro caminho não resta senão a decretação de sua prisão preventiva, já que outras medidas diversas não surtiram o efeito esperado.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional MAILSON TRINDADE MARTINS, determinando a apreensão e posterior entrega à vítima de seu telefone celular, caso ainda permaneça na posse do investigado...”

Em 19/08/2024, o decreto preventivo do paciente foi mantido sob os seguintes fundamentos (ID 21524045):

“... Desse modo, consta na decisão que contém o decreto de prisão preventiva do agressor que ‘‘(...) extrai-se dos sistemas processuais que o investigado descumpriu medidas protetivas deferidas no processo 0002363-41.2016.8.14.0031, tendo sido condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado contra a vítima UDENICE LIMA BARROS, o que, contudo, parece não ter sido suficiente para conter a sanha agressiva do ofensor. Tal contexto reforça a existência de perigo caso as providências legais em prol da vida e da integridade física e psicológica da vítima não sejam de pronto adotadas’’.

O descumprimento injustificado de condição imposta para o gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.

Forte nestes fundamentos, trago ainda a lume o dispositivo previsto no §2°, do art. 12-C, da Lei n. 11.340/2006, o qual prevê a impossibilidade de liberdade provisória do acusado diante do risco concreto à integridade física em que fora submetida a vítima (e seus familiares), in verbis:

‘‘Art. 12-C– omissis.

(...)

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso’’ – grifei...”

Como visto, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram suficientemente fundamentadas,
estando bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, haja vista que
o paciente descumpriu as
medidas protetivas deferidas no processo 0002363-41.2016.8.14.0031, tendo sido condenado definitivamente pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado contra a vítima UDENICE LIMA BARROS, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1
. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. 2. No particular, o paciente, além de reincidente específico, “ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime”. 3
. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”.
3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 213627 MS 0116823-02.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) (GRIFEI).

Destarte, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, e não havendo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, uma vez que foram atendidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal decisão deve ser mantida.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022) (GRIFEI).

Logo, a segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos nos
artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024